Tribunal: TJSP
Processo: 1030996-29.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Responsabilidade Civil. Declaratória de inexistência de relação jurídica. Desconto de valores em conta corrente em favor de "Seguro Unimed Clube". Ausência de contratação. Devolução dos valores descontados determinada. Legitimidade passiva da instituição bancária. Art. 7o, par. único, do CDC. Tema 466 do STJ. Dano moral configurado. Indenização devida. Sentença mantida. Recurso desprovido.